Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000207-13.2017.8.07.0008 RECORRENTE: GLEYDSON PEREIRA PEDROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribuna de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM A QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO. I – Não configura decisão contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. II – O fato de o réu desferir os disparos contra a vítima em uma festa, colocando em risco a vida de várias pessoas, consubstancia a agravante do perigo comum que somente pode refletir na dosimetria da pena se submetida ao crivo do Conselho de Sentença, o que não ocorreu in casu. III – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, § 3o, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, § 3o, do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao contrário do afirmado pelo recorrente, concluiu que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se associada à prova produzidas nos autos. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se, Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003